Tribunal: STF
Processo: RE 607012
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 


I - Constata-se que da decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra o julgamento do REsp 789.561/BA não houve a interposição de agravo de instrumento para esta Corte. O agravado juntou aos autos a petição 257.541/2009, autuada como Reclamação 3.766. Referida reclamação, entretanto, não obteve êxito, visto que foi indeferida pelo STJ. Essa decisão teve seu trânsito em julgado certificado em 11/5/2010. 




II – Agravo improvido.